Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001082-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELLA MILAY PAIXAO FEQUER - CPF: 397.711.778-50 (RECORRENTE), LUIS FELIPE HOLANDA GUIMARAES - CPF: 004.745.262-59 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1001082-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1001082-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Recorrida:
Marcella Milay Paixão Fequer

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE TERRESTRE –
VIAGEM COM DUAS CRIANÇAS DE COLO -
ATRASO DE 24 HORAS – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

Atraso na viagem caracteriza falha na prestação de serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor
nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1001082-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1001082-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.

Recorrida:
Marcella Milay Paixão Fequer

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 219321824):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando as empresas recorrentes solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 683,65 (seiscentos e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 219321826)
:

a reforma da sentença para reduzir o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

202552178): defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.°
1001082-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1001082-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

Recorrida:
Marcella Milay Paixão Fequer

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto pela empresa, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e/ou a redução do quantum indenizatório.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que comprou duas passagens de ônibus de Cuiabá/MT para Ouro Preto do Oeste/RO, com saída prevista em 26/11/2023 as 19h30 e chegada ao destino final às 12h do dia seguinte.

A viagem estava programada em família, incluindo marido e duas crianças, uma com 02 (dois) anos de idade e outra com 04 (quatro) meses.

Aduz chegou à rodoviária realizou seu check-in com antecedência, teve toda a sua bagagem etiquetada e despachada no interior do ônibus, sem nenhum problema, até que, ao embarcar no ônibus e procurar por suas poltronas de nº 61 e nº 62, notou que não existia, pois no só havia 59 lugares.

Ao procurar o funcionário da empresa para obter explicação sobre o ocorrido, ele disse que não sabia informar o que havia acontecido, e ao checar as poltronas viu que de fato a assento vendido não existia, concluindo assim que a empresa vendeu bilhetes acima da capacidade.

Em razão do fato relata que somente foi reacomodada em ônibus no dia seguinte em 28/11/2023, por volta de 12h00min, totalizando atraso de cerca de 24 (vinte e quatro) horas, para sua chegada ao destino final.

Afirma que a empresa não lhe ofereceu qualquer assistência de forma a minimizar os danos sofridos, tendo ela que arcar com gastos extras com alimentação, transporte e hospedagem para ela e a família aguardassem pela reacomodação.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que restou incontroverso o alegado pela autora conforme vídeos juntados em Id. 219321803, Id. 219321804, Id. 219321805, Id. 219321806, bilhetes em Id. 219321795 e Id. 219321796, boletim de ocorrência em Id. 219321798, nota fiscal da hospedagem em Id. 219321799, e gastos com alimentação em Id. 219321800.

Irresignada com a procedência da ação as empresas interpuseram o presente recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do dano moral.

Com efeito, ao longo da instrução processual, embora as empresas de transporte aleguem ausência de ato ilícito e que houve a necessidade de um remanejamento de veículos e passageiros por motivos alheios a sua vontade, não
o logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a conduta praticada pelas recorrentes, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC q
ue dispõe
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – PERDA DE CONEXÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO -
CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1079830-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, qual a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024